Tribunal: TJES
Processo: 0016934-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016934-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO DE CASTRO MARQUES

APELADO: ROGER CARVALHO DA CUNHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ROBERTO DE CASTRO MARQUES contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ROGER CARVALHO DA CUNHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.999,49 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão da não entrega de produtos adquiridos via site da empresa “Eletro Bulgarelli”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas indicadas pelo réu; (ii) definir se o apelante pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da alegada fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de requerimento tempestivo para realização de audiência por videoconferência ou expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas configura preclusão, afastando a alegação de cerceamento de defesa. A parte não pode se beneficiar de sua própria inércia para pleitear nulidade processual.

4.
A alegação de fraude por terceiro, como excludente de responsabilidade, configura fato extintivo do direito do autor e atrai o ônus probatório do réu, conforme o art. 373, II, do CPC. Não havendo produção de prova robusta, a tese defensiva não se sustenta.

5.
O laudo grafotécnico apresentado apenas na apelação não é documento novo, pois datado de momento anterior à sentença. Sua juntada extemporânea fere o art. 435 do CPC e configura tentativa de inovação recursal vedada.

6.
Configurada relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos riscos da atividade. A fraude praticada por terceiro é fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da parte quanto ao requerimento de provas em tempo oportuno impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

2. A responsabilidade do fornecedor na relação de consumo é objetiva, sendo o fortuito interno - como a fraude praticada por terceiro - insuficiente para afastá-la.

3. Documentos não considerados novos, juntados apenas em sede recursal, não podem ser admitidos, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 223, §1º, 373, II, 434, 435, 85, §11, 98, §3º; CDC, art. 14; Resolução CNJ nº 354/2020 c/c Resolução nº 481/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível, 047200061134, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 28.09.2021, publ. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO DE CASTRO MARQUES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ROGER CARVALHO DA CUNHA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.999,49 (mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, Id n. 15667673, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois foi vítima de fraude e não possui meios de comprovar a situação financeira de uma empresa que jamais constituiu;
(ii)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de oitiva de testemunhas que residem em outro estado, uma vez que o juízo não deferiu a expedição de carta precatória;
(iii)
a sentença também padece de nulidade pela ausência de juntada de documentos essenciais da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), que comprovariam a fraude na abertura da empresa em seu nome; (
iv)
possui ilegitimidade passiva para figurar na demanda, pois é trabalhador rural, vítima de fraude, e jamais administrou a empresa "Eletro Bulgarelli" ou realizou qualquer venda em nome dela.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação ou reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas por
ROGER CARVALHO DA CUNHA
no Id n. 15667680, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade e da ausência de preparo. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminares

Conforme relatado, o Apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e por deserção.

Passo a analisá-las separadamente.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade (arguida em sede de contrarrazões)

Sustenta o Apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois foi interposto após o trânsito em julgado da sentença, conforme certidão constante nos autos.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Apesar da certidão de trânsito em julgado, verifica-se que a parte Apelante logrou êxito em demonstrar a ocorrência de justo impedimento para a interposição do recurso no prazo legal, nos termos do art. 223, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a documentação anexada comprova que a patrona do recorrente esteve acometida por problema de saúde agudo e incapacitante justamente no período final para a interposição da apelação, o que inviabilizou a prática do ato processual.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a doença grave do advogado, devidamente comprovada por atestado médico, constitui justo impedimento apto a afastar a intempestividade, autorizando a devolução do prazo para a prática do ato.

Dessa forma, comprovado o justo impedimento, a certidão de trânsito em julgado perde sua validade, devendo ser o recurso de apelação considerado tempestivo.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade
.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção (arguida em sede de contrarrazões)

O Apelado argumenta, ainda, que o recurso é deserto, uma vez que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o Apelante não realizou o devido preparo recursal.

Sem razão, contudo.

O Apelante, em suas razões recursais, reitera o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, apresentando documentação que, a meu ver, é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica.

Os documentos demonstram a situação de vulnerabilidade financeira do recorrente, corroborando a alegação de que foi vítima de fraude e que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nesse contexto, sendo a gratuidade de justiça um direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e havendo nos autos elementos que evidenciam o preenchimento dos requisitos legais, é cabível o seu deferimento em sede recursal.

Assim,
DEFIRO

o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Apelante, ROBERTO DE CASTRO MARQUES
, ficando, por conseguinte, dispensado do recolhimento do preparo.

Via de consequência,
rejeito
a preliminar de deserção.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO DE CASTRO MARQUES
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ROGER CARVALHO DA CUNHA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.999,49 (mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Superadas as preliminares arguidas em contrarrazões, e presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ROGER CARVALHO DA CUNHA em face de ROBERTO DE CASTRO MARQUES (nome fantasia: ELETRO BULGARELLI), pleiteando a restituição de valores pagos e compensação por abalo anímico.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu um refrigerador e um cooktop por meio do site da empresa ré, em 16/02/2017, efetuando o pagamento total de R$ 1.999,49. Contudo, os produtos jamais foram entregues e não obteve sucesso no contato com a empresa.

Em sua defesa, o requerido sustentou que foi vítima de fraude, tendo terceiros utilizado seus dados para abrir a empresa "Eletro Bulgarelli" de forma fraudulenta, razão pela qual não possuiria responsabilidade sobre os fatos narrados.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, por entender que a fraude praticada por terceiro se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não isentando o fornecedor da responsabilidade objetiva perante o consumidor.

Irresignado, o requerido interpõe o presente recurso, arguindo, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa, pela impossibilidade de oitiva de testemunhas; (ii) ilegitimidade passiva e excludente de responsabilidade, reforçando a tese de fraude.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a analisar a ocorrência de cerceamento de defesa e a responsabilidade do Apelante pelos danos sofridos pelo Apelado.

1. Da alegada nulidade por cerceamento de defesa

O Apelante sustenta que a sentença é nula, pois seu direito de defesa foi cerceado ao não ser deferida a oitiva de testemunhas por meio de carta precatória, uma vez que estas residiam em comarca distante.

A tese não prospera.

A matéria é disciplinada pela Resolução CNJ n. 354/2020, com a redação dada pela Resolução n. 481/2022, que em seu artigo 3º estabelece:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial
a pedido da parte
, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial.

Da norma, extrai-se que a realização de audiências por videoconferência não é a regra, mas
uma faculdade
que depende de requerimento expresso da parte interessada.

No caso dos autos, o Apelante, ciente de que suas testemunhas residiam em comarca distante e que a audiência fora designada na modalidade presencial, tinha o ônus de peticionar ao juízo, tempestivamente, solicitando a realização do ato de forma telepresencial ou, alternativamente, a expedição de carta precatória para a oitiva. Contudo,
intimado para o ato, permaneceu inerte.

A parte não pode, agora, após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável, valer-se da própria inércia para arguir a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Inexistindo requerimento oportuno, precluiu o direito de produzir a prova na modalidade pretendida.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade.

2. Da Ilegitimidade Passiva e da Excludente de Responsabilidade

No mérito, o Apelante reitera a tese de que não possui responsabilidade pelo evento danoso, pois foi vítima de fraude, o que configuraria excludente de responsabilidade por culpa de terceiro e o tornaria parte ilegítima para a causa.

Sem razão, novamente.

Primeiramente, competia ao réu, ora Apelante, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, ao longo de toda a fase de conhecimento, o Apelante não produziu provas robustas capazes de comprovar a alegada fraude e, principalmente, de afastar sua responsabilidade perante a relação de consumo estabelecida.

A questão se agrava quando se analisa a documentação juntada apenas em sede de apelação, referente a um laudo grafotécnico produzido em outro processo judicial (n. 0153820-98.2016.8.09.0051), com o qual o recorrente pretende, agora, comprovar a fraude.

De plano, verifica-se que
tal documento não pode ser conhecido por esta instância recursal.

Quanto ao momento para juntada de documentos, o art. 434, do CPC, determina que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Já o art. 435 do Estatuto Processual trata das hipóteses em que, excepcionalmente, a parte poderá fazer a juntada de documentos depois de apresentada a petição inicial ou a contestação. Vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Verifica-se, portanto, que a juntada de documentos depois de protocolada a contestação somente é admissível excepcionalmente, quando se tratar de documento novo, formado após a peça defensiva, ou que tenha se tornado acessível, conhecido ou disponível após esse ato, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJES. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. [...] JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos [...]. II. In casu, os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de [...] anteriores ao ajuizamento da presente demanda [...]. III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

No caso em tela,
o laudo pericial que o Apelante pretende ver analisado é datado de
26/05/2022
.

Ao longo da instrução processual, a parte foi intimada para requerer o que entendesse de direito e permaneceu inerte, deixando de juntar o referido documento em momento oportuno na primeira instância.

Portanto,
o documento somente agora juntado não é novo
, é anterior à prolação da sentença e já era de conhecimento do Apelante. Não é documento novo (art. 435 do CPC) aquele que já existia, mas foi juntado pela parte tardiamente, razão pela qual não há que falar em admissão da peça anexada aos autos após a interposição da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Superada a questão processual, no mérito, a sentença não merece reparos. A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que o sistema processual civil brasileiro distribui o ônus da prova de maneira clara entre as partes. Enquanto ao autor cabe provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I), ao réu compete a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o réu, ora Apelante, fundamentou toda a sua defesa na alegação de um fato extintivo do direito do autor: a ocorrência de uma fraude perpetrada por terceiro, que teria utilizado seus dados para criar a empresa "Eletro Bulgarelli". Ao invocar tal tese, o Apelante atraiu para si, com exclusividade, o ônus de comprová-la de forma robusta e inequívoca durante a fase de instrução processual.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório. Sua atuação na primeira instância limitou-se a apresentar Boletins de Ocorrência, os quais, embora sejam um indício da alegação, constituem documentos unilaterais e, por si sós, são insuficientes para comprovar a fraude de maneira a isentá-lo da responsabilidade perante o consumidor.

Intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Apelante até manifestou interesse na produção de prova testemunhal, mas, como já analisado, não diligenciou de forma adequada para sua efetivação, permanecendo inerte quanto às providências necessárias.

Dessa forma, a defesa do Apelante restou no campo meramente alegatório, sem o suporte probatório mínimo necessário para afastar o direito do autor, violando a regra processual que lhe impunha o dever de provar os fatos que alegou.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO DE CASTRO MARQUES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar